Tribunal: STF
Processo: RE 80392
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
Escreventes de cartório. Seu aproveitamento por força de lei local. Inocorrência de afronta ao § 1º, do art. 97, da Lei Magna, face às peculiaridades do caso. Violação do art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução do Código Civil, não prequestionada. Aplicação das Súmulas 282 e 356.
Recurso Extraordinário não conhecido.